Tribunal: TJDFT
Processo: 0000330-58.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000330-58.2019.8.07.0002 RECORRENTE: WELLINGTON GABRIEL ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação. Privilégio. 1 – No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – A forma de aquisição do bem -- em feira conhecida pela comercialização de objetos produtos de crime --, sem que exigida qualquer documentação e por preço muito abaixo do valor de mercado, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar. Descabida desclassificação do crime para a modalidade culposa. 3 - Se as características do aparelho celular receptado demonstram que o valor do produto era superior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, não incide o privilégio do § 5o do art. 180 do CP. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 180, caput, e §§3o e 5o, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, bem como ao não reconhecer o privilégio requerido. Sustenta que restaram identificados elementos integrantes da forma culposa do delito. Afirma que a primariedade do recorrente e o pequeno valor do bem receptado são requisitos da excepcionalidade devida para o reconhecimento da benesse prevista no §5o do artigo 180 do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 180, caput, e §§3o e 5o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de manter a condenação pelo crime de receptação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023